Tribunal: TJDFT
Processo: 0738316-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738316-40.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANY EHRHARDT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVANY EHRHARDT contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo DISTRITO FEDERAL: “Reporto-me à decisão ID 106287913, que determinou a retificação na autuação dos autos, bem como a intimação da parte exequente para manifestar-se acerca do pedido de compensação de crédito formulado pela parte executada, ID 96935133. O exequente Distrito Federal não concordou, ID 107337556, com o pedido de compensação do débito com precatório, ressaltando, dentre outros argumentos, que o débito perseguido diz respeito à verba honorária pertencente ao Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal em que a parte executada foi devidamente intimada para pagar o débito voluntariamente. Assim, requereu a compensação com o precatório expedido em seu favor em outro feito. O crédito perseguido no presente cumprimento de sentença, conforme bem salientado pelo DF, tem como titular os membros do Sistema Jurídico da PGDF. Assim, não há que se falar de identidade entre credores e devedores, reciprocamente, a ensejar a aplicaçã odo instituto da compensação. 1 _ Nesse contexto, INDEFIRO a compensação requerida pela parte executada, ID 96935133, por ser incabível no caso. 2 _ Nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 3 _ Intime-se o Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, para atualizar o demonstrativo do crédito e indicar bens à penhora.” A Agravante sustenta que é possível a compensação das obrigações, na medida em que as partes são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra e que as dívidas são fungíveis, líquidas e vencidas. Salienta o risco de incidência de multa e de honorários da fase de cumprimento de sentença e da penhora de seus bens. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para rever a compensação. Preparo recolhido (31117915). É o relatório. Decido. Compensação pressupõe reciprocidade de crédito e débito, a teor do que dispõe o artigo 368 do Código Civil: “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Em princípio, identidade subjetiva dessa natureza não se verifica na espécie, tendo em vista que o Distrito Federal não é credor dos honorários de sucumbência. De acordo com o artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014, honorários advocatícios fixados nas causas em que o Distrito Federal e as pessoas jurídicas da sua Administração Indireta forem partes “constituem verbas de natureza privada” e se destinam “aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal”. Reza esse preceito legal: “Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.” Trata-se de destinação que está em consonância com o artigo 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. (...) § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.” Não se cuida, vale a ênfase, de verba sucumbencial que pertence ao Distrito Federal que, depois de consolidada e tornada definitiva, é repassada aos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, mas de direito subjetivo destes integrantes. Essa é a única interpretação que respeita a literalidade do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014 e o coloca em concordância com o artigo 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, e com o artigo 23 da Lei 8.904/1994, que assim dispõe: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” Ressai patente, portanto, que a legislação vigente qualifica os honorários de sucumbência como direito subjetivo dos advogados públicos. A propósito, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1o e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4o, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição. (ADI 6.166, Pleno, rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/09/2020)” “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4o E 8o, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4o, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (ADI 6.053, Pleno, rel. p/ac Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/07/2020)” É o que ficou igualmente patenteado no julgamento da ADI 20140020168258 por este Tribunal de Justiça, quando se reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital 5.369/2014: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO TJDFT E DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA - REJEIÇÃO - LEI DISTRITAL N. 5.369, DE 09 DE JULHO DE 2014 - ARTIGO 7o - DESTINAÇÃO E REPASSE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS MEMBROS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL - ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL (LODF) - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O art. 113 do Regimento Interno desta Corte de Justiça permite que o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, após informações e a manifestação do Procurador-Geral do D. F. e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, submeta o processo diretamente ao Conselho Especial, que, por sua vez, terá a faculdade de julgar a ação em definitivo. 2. Compete ao TJDFT o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas em face da Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 30 da Lei n. 9.868/99 e art. 8o, inc. I, alínea "n", da Lei n. 11.697/08). Precedentes. 3. Está pendente de exame no colendo STF ação direta de inconstitucionalidade a qual tem por objeto o art. 4o da Lei Federal n. 9.527/1997, que impede a aplicação das disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei n. 8.906/1994, aos advogados empregados da Administração Pública direta e indireta. Contudo, tal fato, por si só, não é suficiente para determinar o sobrestamento do presente feito, pois a conclusão pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo questionado na presente ação (art. 7o da Lei distrital n. 5.369/2014) não depende de juízo sobre a constitucionalidade, ou não, da previsão contida no art. 4o da Lei Federal n. 9.527/1997. Não se pode concluir pela coincidência, parcial ou total, de objeto entre as ações. 4. A Lei Distrital impugnada, de autoria do Poder Executivo, aderiu à ideia de destinar os honorários de sucumbência aos membros integrantes do Sistema Jurídico da Administração Indireta do Distrito Federal, especificamente aos advogados de empresa pública e de sociedade de economia mista do Distrito Federal, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (artigo 7o). 5. É assente na doutrina e na jurisprudência que os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem exclusivamente ao advogado. 6. A matéria disciplinada pela lei distrital impugnada - que dispõe sobre o Sistema Jurídico do Distrito Federal - está dentro da esfera de competência distrital para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores públicos (art. 15, inc. XIII, e art. 71, § 1o, inc. II, ambos da LODF), frisando que o conteúdo da norma impugnada versa sobre critérios procedimentais em matéria processual (destinação e repasse de honorários), subsumido à competência concorrente, nos termos do art. 17, inc. XV, da LODF. 7. Ausência de incompatibilidade entre a remuneração por subsídios e a percepção de honorários advocatícios de sucumbência. A administração pública funciona como mera fonte arrecadadora da verba honorária para ulterior repasse aos legítimos destinatários, os advogados públicos. Doutrina. 8. O colendo STF já alertou para a circunstância de que a verba honorária de sucumbência não constitui vantagem funcional sujeita às normas gerais disciplinadoras da remuneração dos servidores públicos, mas de estímulo instituído, em valor obviamente variável, regulado por legislação específica (RE 217585, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 10/12/1999). 9. A matéria em debate não reflete em aumento de despesa pública decorrente do reajuste de vencimentos, gratificações e outras vantagens remuneratórias. Não há necessidade da verificação dos requisitos fundamentais de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 10. Não restaram violados os artigos 14, 19, "caput" e inc. X, e 157, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, invocados pelo autor da ação. 11. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 20140020168258, Conselho Especial, rel. Des. Humberto Ulhoa, DJE 3/11/2014)” Assim sendo, conclui-se, à primeira vista, que os honorários de sucumbência não fazem parte do patrimônio do Distrito Federal e, por via de consequência, não podem ser objeto de compensação com a dívida cobrada. Nessa diretriz, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISTRITO FEDERAL PARTE VENCEDORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE VENCIDO. CRÉDITO LEGALMENTE RECONHECIDO AOS PROCURADORES DO ENTE DISTRITAL. VERBA DE NATUREZA PRIVADA. ART. 85, §§ 14 E 19, DO CPC, E ART. 7o DA LEI DISTRITAL N. 5.369/2014. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DEVIDO PELO DISTRITO FEDERAL AO AUTOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS NÃO COMPENSÁVEIS. QUANTIAS DE TITULARIDADES DIVERSAS. COMPENSAÇÃO VEDADA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. CREDORES E DEVEDORES DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os honorários de sucumbência constituem direito do advogado, inclusive do advogado público, que os perceberá nos termos da lei (art. 85, §§ 14 e 19, do CPC). Segundo o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, as verbas honorárias devidas nas causas e nos procedimentos de que participam o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, incluindo as decorrentes de acordos, têm natureza privada, conforme previsão da Lei n. 8.906/1994, e são destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. 2. Não sendo o ente distrital titular de crédito relativo a honorários sucumbenciais, a que o exequente foi condenado a pagar em impugnação manejada pelo Distrito Federal por excesso de execução, inviável a compensação de tal verba com dívida apurada em cumprimento de sentença para pagamento, pelo Distrito Federal, à parte exequente. Quantias de titularidades diversas. Verbas não compensáveis. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 07131478520208070000, 1a T., rela. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, DJE 22/9/2020)” “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTE CREDOR E DEVEDOR. 1. A compensação de débitos tributários com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. 2. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios, em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores, visto que a agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGI 07258967120198070000, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, PJe 16/5/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. VERBA PERTENCENTE AOS ADVOGADOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1- Os honorários sucumbenciais devidos pelos executados aos membros do Sistema Jurídico do DF (Lei Distrital no 5.369/14 7o), e não ao Distrito Federal, não podem ser compensados com créditos decorrentes de precatórios. 2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 07106997620198070000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 4/3/2020)” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator